Tribunal: TJDFT
Processo: 0735413-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735413-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BUSATTO, MONICA DE LIMA CARLOS, ROSA MARIA MARTINS FELIPE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco do Brasil S/A, contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de liquidação por arbitramento em busca de se apurar valor atinente aos lucros cessantes decorrentes da ação civil pública. Em atenção à insurgência de ID 103809822, o perito ao ID 105119049 prestou os esclarecimentos e ratificou laudo pericial de ID 101298911. As partes foram intimadas a se manifestarem, deixando a parte ré prazo decorrer "in albis", conforme atestado pela certidão de ID 105949153. Diferentemente, a parte autora aquiesce ao esclarecimento. Pois bem. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito estão em consonância com os parâmetros delineados na sentença prolatada na ação civil pública. Em seus esclarecimentos, o perito reforça a harmonia da metodologia empregada na elaboração do laudo com os critérios fixados na sentença. Lado outro, quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de amparo legal, indefiro. Nesse sentido, o Eg. TJDFT se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REsp 1319232/DF. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro restrita ao processo de conhecimento, o que torna incompatível com a sistemática processual a sua aplicação na seara do procedimento de liquidação de sentença. 4. De acordo com o sistema recursal, não compete a Instância Ordinária revisar os julgados prolatados pela Instância Extraordinária, de forma que não poderão ser objeto de reexame pelo Tribunal de Justiça as questões afetadas à indexação das cédulas rurais ao índice da caderneta de poupança - BTN - no percentual de 41,28% e a inaplicação da regra da Lei 9.494/1997 ao cálculo da dívida liquidada em face do Banco do Brasil, por já terem sido apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça e integraram o objeto principal do título ora liquidado. 5. O termo inicial para a fluência dos encargos moratórios corresponde a data da citação no processo coletivo (Tema 685). 6. Quando a parte não se desincumbe do dever de comprovar os fatos por ela alegados, mostra-se insustentável o acolhimento da tese. 7. Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em liquidação provisória de sentença quando a decisão objurgada foi proferida em fase inicial do procedimento sem que tenha solucionado ainda o impasse jurídico propriamente dito - quantum debeatur, o qual será debatido em pronunciamento posterior. 8. Recurso conhecido e não provido. Forte em tais razões, homologo o laudo pericial de ID 100123526. Encerro a fase de liquidação de sentença, fixando o débito no valor de R$ 208.330,03 (duzentos e oito mil reais, trezentos e trinta reais e três centavos) que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento. (...)”. Requer a reforma da r. decisão. Indeferi o efeito suspensivo (ID 30495228). Contrarrazões, na qual os agravados requerem o não conhecimento do agravo (ID 31784589). É o breve relato. O agravante alega, em síntese, que: 1) o C. STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições, até porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União; 2) o feito deve ser remetido à Justiça Federal; 3) não é lícito pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, esta é corrigida pelo mesmo índice; 4) inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, se este fora concedido, seu valor deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário; 5) a jurisprudência do STJ já reconheceu que é de 5 anos o prazo prescricional para reaver débitos decorrentes de expurgos inflacionários; 6) há excesso de execução, sendo necessária a retificação do laudo pericial; 7) é indevida a condenação do réu/agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Conforme já reconhecido na ocasião em que indeferi o efeito suspensivo, as questões relativas à competência e ao chamamento ao processo foram dirimidas em decisão proferida em maio de 2020 (ID 64152599 do processo originário), tratando-se de matérias preclusas (CPC/15 507). A mesma conclusão se alcança no que diz respeito aos supostos equívocos apontados no laudo pericial, pois o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (Certidão de ID 105949153 do processo originário), como, inclusive, foi destacado na decisão agravada. De outra parte, a questão afeta à prescrição da pretensão de reaver débitos decorrentes de expurgos inflacionários não foi objeto da decisão agravada. Diante disso, a matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento/apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. Por fim, o argumento relativo à fixação de honorários advocatícios também caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal, tendo em vista que a decisão agravada não condenou o réu/agravante ao pagamento de honorários. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A (CPC/15 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator